Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732715-68.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNO NEVES RAMOS D E S P A C H O Remetam-se novamente os autos à douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista o erro material na manifestação de ID 50490565, pois os autos em epígrafe tratam de recurso de apelação. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador